Tribunal: TJSP
Processo: 2158682-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação à penhora. Impenhorabilidade. Constrição de ativos financeira. . Impossibilidade de aplicação do disposto no art. 833, inc. X, do CPC/15, E isto porque a impenhorabilidade de alguns bens, no direito brasileiro, é norma de exceção e, como tal, não se admite interpretação extensiva ou analógica em relação ao conteúdo expresso de tal norma.

Recurso a que se

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação à penhora. Impenhorabilidade. Constrição de ativos financeira. . Impossibilidade de aplicação do disposto no art. 833, inc. X, do CPC/15, E isto porque a impenhorabilidade de alguns bens, no direito brasileiro, é norma de exceção e, como tal, não se admite interpretação extensiva ou analógica em relação ao conteúdo expresso de tal norma.

Recurso a que se nega provimento.